Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-48.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ART. 387, IV, CPP. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNICA. VALOR PROPORCIONAL.
1. A instrução processual deixou evidente o descumprimento das medidas protetivas que haviam sido impostas.1.1 Apesar do apelante sustentar que tenha havido reconciliação posterior com as supostas vítimas, não houve comunicação deste fato ao juízo de origem, não sendo possível, assim, a revogação tácita das medidas protetivas anteriormente firmadas, como pretende a tese recursal. 1.2 O crime de descumprimento de medida protetiva é formal, bastando para sua consumação que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa, conforme ocorrido na hipótese em análise.
2. A dosimetria da pena fora corretamente fixada pela sentença de origem, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.
3. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
4. Recurso conhecido e desprovido.